Tribunal: TJES
Processo: 5000052-68.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-68.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO ARANHA SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000052-68.2022.8.08.0024

APELANTE:
ALEX SANDRO ARANHA SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 8.992,70, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. O débito refere-se à utilização de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para especificação de provas, especialmente para a realização de perícia contábil;
(ii) analisar a legalidade da taxa de juros remuneratórios e da capitalização de juros aplicada ao contrato firmado entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se verifica, pois o apelante não solicitou a realização de perícia contábil em momento oportuno e a controvérsia apresentada restringe-se a questões de direito, sendo suficiente a análise das taxas pactuadas nos próprios termos contratuais e nos documentos apresentados.

É entendimento consolidado que faturas do cartão de crédito e planilhas de evolução do débito são documentos hábeis para comprovar a origem e regularidade da dívida, sendo dispensável a apresentação do contrato firmado entre as partes, desde que não haja negativa da contratação.

A taxa de juros remuneratórios praticada (19,90% ao mês) encontra-se dentro da taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (20,00% ao mês) para contratos da mesma natureza no período, não configurando abusividade. A análise de abusividade em juros deve ser demonstrada com base nas peculiaridades do caso concreto, conforme precedentes do STJ.

A capitalização mensal de juros é permitida para contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. No caso, a previsão contratual é válida, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A descaracterização da mora somente é admitida na existência de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não foi constatado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa pela ausência de realização de perícia contábil quando a controvérsia apresentada for exclusivamente de direito e os documentos apresentados forem suficientes para comprovar a origem e a regularidade do débito.

A taxa de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo esta ser demonstrada pelas peculiaridades do caso concreto.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

A descaracterização da mora depende da constatação de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 85, §11, 98, §3º, 373, I, 434; MP nº 2.170-36/2001; CDC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012.

STJ, Súmulas nº 297, 539, e 541.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.22.102195-9/001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 06/10/2022.

TJSP, Apelação Cível nº 1007107-75.2022.8.26.0077, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 07/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000052-68.2022.8.08.0024

APELANTE:
ALEX SANDRO ARANHA SANTOS

APELADA:
DACASA FINANCEIRA S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ALEX SANDRO ARANHA SANTOS
, eis que irresignad
o
com a sentença (ID
9991573
) proferida nos autos da ação de cobrança contra si ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S.A.
,
em que houve julgamento
parcialmente procedentes d
os pedidos formulados na inicial

para condenar a
parte ré
ao pagamento de
R$ 8.992,70
(oito mil
novecentos e noventa e dois reais e setenta
centavos), corrigidos monetariamente
a partir do inadimplemento e juros de mora a partir d
a citação,
além de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valore da condenação, suspensa a exigibilidade na forma do §3º do artigo 98 do CPC.

Em suma, a ação envolve a cobrança de débito referente a cartão de crédito pela Dacasa Financeira S/A.

Nas suas razões,
o
apelante
inicia suas
alegações quanto ao
cerceamento
de defesa
por ausência de intimação para especificação de provas.
Vejamos:

O acionado/apelante apresentou sua contestação com pedido genérico sobre a produção de provas, não mencionando seu interesse em que fosse realizada a perícia técnica nos documentos relacionados ao débito.
A
presentada a réplica, foram intimados, ambos,
para que formulassem suas alegações finais, o que se seguiu sem pedido de realização da perícia ora contestada.

Nesse sentido, além de não ter havido o cerceamento de defesa, em casos como o que se examina, entende-se pela desnecessidade de realização da perícia contábil, visto que a matéria é unicamente de direito, com possibilidade de verificação das taxas praticadas pela disposição contida em seus próprios termos. Confira-se:

RECURSO INOMINADO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ADESÃO REGULAR AO PRODUTO BANCÁRIO.
RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DO MÉRITO.
Complexidade não verificada in casu, sendo desnecessária a realização de perícia contábil
.A modalidade de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito encontra previsão normativa assentada na lei 10.820/2003, tendo sua margem estabelecida nos incisos I e II do § 1º do artigo 1º daquele diploma.
Restando demonstrado a contratação regular do cartão de crédito, sem demonstração, pelo autor, da existência de vício de consentimento que macule o negócio realizado, deve ele ser considerado válido, vigorando o princípio do pacta sunt servanda.
RECURSO INOMINADO CÍVEL, Processo nº 7013608-85.2022.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz João Luiz Rolim Sampaio, Data de julgamento: 24/04/2023 (TJ-RO - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 70136088520228220001, Relator: Juiz João Luiz Rolim Sampaio, Data de Julgamento: 24/04/2023)

Além disso,
A respeito do tema, a jurisprudência pátria vem adotando o entendimento de que as faturas originadas de contrato de cartão de crédito, acompanhadas da respectiva planilha demonstrativa do débito, são suficientes para demonstrar a origem do débito cobrado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - ART. 25 DO ADCT - LEI 4.595/64 - AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO - JUNTADA DE FATURAS - INADIMPLEMENTO - PAGAMENTO DEVIDO. 1. O artigo 25 do ADCT não revogou a Lei nº 4.595/64, estando ela vigente até mesmo na parte que regulamenta o Sistema Financeiro Nacional e descreve os órgãos e entidades que lhe integram. 2. A jurisprudência é fonte do Direito e, como tal, deve ser aplicada pelos Juízes e Tribunais, o que foi fortalecido pelo CPC/15. 3. A análise da Turma Julgadora deve se limitar às questões efetivamente debatidas nas razões recursais. 4. Incumbe ao autor comprovar a relação jurídica firmada entre as partes, bem como seu inadimplemento. 5.
As faturas comprovando os gastos efetuados no cartão de crédito é documento suficiente para comprovar a origem do débito
. (...) (TJMG- Apelação Cível 1.0000.21.212953-0/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023)

Justiça gratuita – Concessão do benefício – Presunção de veracidade da declaração de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC – Requisitos atendidos – Benefício concedido à apelante – Pretensão acolhida. Ação de cobrança –
Inépcia da inicial – Inocorrência –
Documentos essenciais à propositura da ação que não se confundem com aqueles destinados à prova dos fatos constitutivos do direito alegado – Preliminar afastada. Contrato bancário – Cartão de crédito –

Ausência de juntada do instrumento contratual – Irrelevância – Ação suficientemente instruída com os extratos indicativos do histórico de utilização do cartão e respectivas faturas inadimplidas, além do demonstrativo de atualização e evolução do débito –
Ônus dos fatos constitutivos do direito do autor – Artigos 373, inciso I, e 434, ambos do CPC – Atendimento – Precedentes deste E. TJSP – Saldo devedor indicado nas faturas – Cobrança – Possibilidade – Sentença mantida – Artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental nº 562/2017. Recurso não provido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1007107-75.2022.8.26.0077; Relator (a):Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 07/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. JUNTADA DAS FATURAS E DA PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. AUSENCIA DE NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO. DISPENSABILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DÍVIDA COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 530 STJ. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. PACTUAÇÃO NÃO COMPROVADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA (FACP). ABUSIVIDADE.
-
Diante da juntada das faturas do cartão de crédito e da planilha de evolução do débito e verificando-se que não houve negativa da contratação, incabível se mostra o julgamento de improcedência do pedido apenas pela ausência de juntada do contrato.
(...) (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.102195-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/10/2022, publicação da súmula em 07/10/2022)

Afastada,
sob tais fundamentos,
a tese de cerceamento de defesa.

Trato continuativo, aduz ainda o apelante que houve
prática de t
axas
superiores à média de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumidor
e que n
ão houve análise da taxa média de mercado pelo magistrado na sentença,
fatores que ensejam a
d
escaracterização da Mora,
co
nforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A
relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
(enunciado 297).

Dito isso, passo ao exame da suposta (i)legalidade das taxas de juros pactuadas entre as partes.

Quanto à estipulação dos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento de que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso
”
1

Nesse sentir, a natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

Espelha o mesmo entendimento este Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO RECONVENÇÃO REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS POSSIBILIDADE JUROS CONTRATUAIS TAXA MÉDIA DE MERCADO AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se a arguição de ilegalidade e/ou abusividade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, ou mesmo em sede de reconvenção, com o objetivo de desconstituir a mora. 2.
A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante, de forma que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190134441, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO VÁLIDA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE NO CASO EM CONCRETO IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual. Súmula nº 472/STJ. Hipótese em que não há cobrança de comissão de permanência e, sim, de multa, juros moratórios e juros remuneratórios, todas lícitas.
2. - Conforme a jurisprudência do STJ a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. -
E o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. - A redução da taxa de juros contratada somente pelo fato de estar acima da média de mercado, apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, a taxa média divulgada pelo Bacen, revela-se em confronto com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. - Não existindo elementos em contrário e em se tratando a apelada de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração de pobreza por ela firmada, não se podendo cogitar da revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, em especial quando a ação ajuizada tem como objetivo reduzir dívida bancária. 6. - Recurso provido parcialmente. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048130106650, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021)

A
fatura
apresentada junto à exordial,
que ensejou a cobrança na inicial, apresentou como encargo financeiro em
outubro
de 2017
a porcentagem de
19,90

%
(dezenove v
í
rgula noventa por cento) ao mês.

Nesse jaez, extrai-se do sítio eletrônico do
Banco Central
que a taxa média de juros praticada pela apelada para a mesma espécie de contrato durante aquele período
era 20,00 %

a.m
. (vinte por cento ao mês).
2

Confrontando-se as informações acima, conclui-se que deve ser mantida a taxa pactuada entre as partes, não havendo a disparidade e abusividade alegada pel
o
apelante no período.

Quanto à capitalização de juros por instituição financeira, como se sabe, tornou-se possível com a edição da Medida Provisória n.º 2.170-36/01 – reedição da Medida Provisória n.º 1.963-17/00, de 31.03.2000, e a Medida Provisória n.º 2.172-32/01, que ampliaram o leque dos contratos bancários suscetíveis de aplicação de juros compostos.

Interpretando esse comando legislativo emanado do Poder Executivo, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão autorizadas a capitalizar juros com periodicidade inferior a um ano. Logo, as instituições financeiras estariam livres para praticar juros compostos, inclusive mensais, nos contratos de crédito firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuado.

Essa conclusão já consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 973.827/RS, de relatoria da Min. Maria Isabel Gallotti, publicado em 24.09.2012, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, dispõe que:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
, e
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Além disso, foram editadas as Súmulas n.º 539 e n.º 541, do Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo expressamente que:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

“
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Súmula 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.

Na presente situação, a taxa anual (564,11%) é superior ao duodécuplo da mensal (19,90%). Portanto, não há dúvida sobre a legalidade da capitalização dos juros.

Quanto a desconstituição da mora, “
a jurisprudência do STJ, inclusive na dinâmica dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que haverá a descaracterização da mora do devedor apenas nas hipóteses em que for constatada a existência de cobranças abusivas no período da normalidade, no tocante aos juros remuneratórios
[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038170033799, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022)

Assim, diante da inexistência de ilegalidade da taxa de juros aplicada, resta prejudicada a pretensão d
o
apelante quanto a descaracterização da mora.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada
por
seus termos.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento) em desfavor d
o
recorrente, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, mantida a suspensão de exigibilidade, consoante art. 98, §2º, do mesmo diploma.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
STJ - AgInt no AREsp: 1522043 RS 2019/0169745-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021

2
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=204101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-10-13

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.